Tribunal: TJMT
Processo: 1015761-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015761-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACSON LOPES DOS REIS - CPF: 023.399.331-29 (PACIENTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANCISCO MOTA VERAS - CPF: 048.374.251-19 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEI BESSA - CPF: 036.884.711-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (IMPETRANTE), JACSON LOPES DOS REIS - CPF: 023.399.331-29 (PACIENTE), juiz da 13o vara criminal da capital (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 35,
CAPUT
DA LEI N.o 11.343/06
–
1.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19
– RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO NORMATIVO –
2.

EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO FEITO INFERIDO POR MEIO DA PLURALIDADE DE RÉUS, ASSISTIDOS POR DEFENSORES DIVERSOS, ASSIM COMO PELA SUSPENSÃO DOS ATOS PRESENCIAIS E DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA –
ORDEM DENEGADA.

1.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade a todos aqueles que a reclamarem.
In casu
, não ressaiu demonstrado a ineficiência estatal no acautelamento da sua saúde, razão pela qual revela-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Outrossim, não há que se falar omissão da autoridade judiciária quanto à possível substituição do encarceramento por providências cautelares outras, porquanto uma vez demonstrada a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública, pressupõe-se, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas (art. 282, §6o, CPP).

2. Não sendo comprovada a desídia da acusação ou do d. magistrado na condução do feito e apresentando-se o trâmite processual compatível com o princípio da razoabilidade, em razão da complexidade do feito, descabe falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente porque diante da situação extravagante ora vivenciada pela pandemia da COVID-19, a qual exigiu a tomada de medidas de prevenção para evitar a proliferação da doença, inclusive, com a suspensão dos prazos processuais e dos atos presenciais e o fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO

PACIENTE:

JACSON LOPES DOS REIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado quando da análise da tutela de urgência vindicada, t
rata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o
0004647-31.2020.8.11.0042 - Código 614195
, na qual
é investigado pela suposta prática do crime tipificado no
art. 33,
caput c
/c art. 35,
caput
ambos da Lei n.o 11.343/06
.

A ilustrar a aventada coação ilegal, o impetrante assevera que paciente está inserido no
grupo de risco de contágio pelo coronavírus
, por ser hipertenso, acrescentando, outrossim, que se encontra custodiado no
Centro de Ressocialização da Capital
, cuja
situação sanitária é precária
e apta a favorecer a disseminação do vírus Sars-Cov-2, a comportar a
substituição da prisão cautelar por providências alternativas
, nos moldes da
Recomendação n.o 62/2020
, editada pelo CNJ.

Somado a isso, destaca que a autoridade inquinada inobservou o disposto no art. 282, §6.o do CPP,
posto que não expôs as razões pelas quais as medidas cautelares diversas não se amoldariam à espécie
, adicionando, nesse viés, o argumento de que a quantidade de narcóticos apreendidos, por si só, é insuficiente para ensejar a decretação da prisão preventiva do agente.

Noutro viés, o causídico sustenta que a segregação do paciente perdura desde o mês de
janeiro do corrente ano
e extrapola o lapso temporal de
180 (cento e oitenta) dias
, a ensejar notório
excesso de prazo na prisão preventiva
, notadamente porque não foi designada data para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Forte em tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de revogar a sua prisão preventiva, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura, ainda que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais (art. 319, CPP).
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 52141997 e ID 52141998, sendo distribuída por prevenção gerada pelo
habeas corpus
autuado sob o n.o 1001572-93.2020.8.11.0000, impetrado em benefício de um dos corréus da ação penal.

Por meio da decisão de ID 52748951, a tutela de urgência reclamada restou
indeferida.

A seu turno, as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas no ID 53621492 – Pág. 03/04, com encaminhamento de cópia dos autos originais, encartadas no ID 53621490 ao ID 53621492 – Pág. 01/02.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 54475483, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da denúncia de ID 52141997 que, na data de
27 de janeiro de 2020
, às 17h30, na Avenida das Torres, nesta Capital, o ora paciente
JACSON LOPES DOS REIS
, na companhia dos corréus
Antônio Francisco Mota Veras
e
Wanderlei Bessa
, foi flagrado
trazendo consigo
e
possuindo em depósito
substância de uso proscrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes 09 porções de
COCAÍNA
, com massa de
11,84g
; 08 porções de
MACONHA
, pesando
355,69g
, além de
160 pinos plásticos
com resquícios de cocaína, conforme registro dos laudos periciais definitivos.

Segundo narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, Policiais Militares visualizaram o veículo modelo Jetta, placa QBN-3240, trafegando em via pública e decidiram abordá-lo, porquanto cientes de que aquele automóvel fora utilizado para cometimento de delito pretérito.

Durante a diligência, os agentes públicos constataram que os indivíduos que se encontravam no seu interior – os corréus
Antônio
e
Wanderlei
– possuíam mandados de prisão pendentes de cumprimento e, não fosse suficiente, nas revistas pessoais, apreenderam 04 porções de maconha, assim como expressiva quantidade de entorpecente em poder de um deles. Na mesma oportunidade, os suspeitos declinaram a propriedade da substância entorpecente, asseverando que aquela pertencia ao ora paciente
JACSON LOPES DOS REIS
, proprietário de um bar, para onde os agentes públicos se dirigiram, abordaram o suspeito e, ato contínuo, encaminharam-se para a residência dele.

Nesse local, os policiais militares localizaram 09 porções de cocaína; 04 porções de maconha; uma balança de precisão; um rolo de plástico filme; 01 sacola contendo 160 pinos plásticos com resquícios de cocaína; além de outros itens que são sabidamente utilizados no narcotráfico, a exemplo de 09 frascos de medicamento Articaine 100; 04 frascos de epinefrina; 03 frascos de cloridato de lidocaína; 02 frascos de feniletrina; além de 02 máquinas de cartão, sendo uma Cielo e outra Mercado Pago.

Sendo assim, o paciente foi
preso em flagrante
pela suposta prática do crime de
tráfico de entorpecente
e de
associação para o tráfico
, sendo a medida extremada
convertida

em preventiva para acautelar a ordem pública
, dada a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como diante da existência de outros procedimentos criminais em seu desfavor.

Consoante relatado, o impetrante almeja a concessão da liberdade do paciente, no entanto,
é de rigor a manutenção da medida extremada.

1.
Da revogação da prisão preventiva em razão da Recomendação 62/2020 CNJ, e da aventada omissão da autoridade coatora quanto à fixação de medidas cautelares diversas:

Ao que se depreende dos autos, posteriormente à decretação do estado de calamidade pública em decorrência do novo coronavírus, a Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, com imposição de medida cautelares diversas, sob o viés de que o ora paciente se enquadrava no grupo de risco acaso fosse contaminado, porquanto
hipertenso
,

somando a isso a precariedade e a superlotação da unidade prisional em que se encontrava, sendo deste indeferido pelo Juízo
a quo
.

Neste ponto, a despeito dos argumentos ora formulados pelo impetrante,
o momento pandêmico ora vivenciado não é o suficiente para resultar na revogação da prisão preventiva imposta em desfavor do réu.

Como é cediço, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, as
Portarias-Conjuntas

n.o 247
, de 16/03/2020;
n.o 249
, de 20/03/2020;
n.o 281
, de 07/04/2020;
no 343
, de 22/05/2020;
n.o 372/2020
, de 05/06/2020 e
n.o 399
, de 26/06/2020 reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19.

Contudo, como já me manifestei em inúmeros
habeas corpus
, há de se ter em conta que tal situação é
excepcional, emergencial e transitória
,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional.

Desse modo,
continua sendo facultado ao magistrado
, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo,
mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

No caso concreto, conquanto o crime perpetrado pelo paciente seja destituído de violência ou grave ameaça à pessoa, não se vê o preenchimento dos demais requisitos estabelecidos no normativo, porquanto a
aventada comorbidade do paciente – isto, é a hipertensão – deixou de ser satisfatoriamente comprovada, subsistindo nos autos tão somente o receituário médico
que lhe recomendou do medicamento denominado “Losartana de Potássica – 50mg”, uma vez por dia, ao se deitar (ID
52141997 - Pág. 52)
.

Ademais, a prova pré-constituída ora colacionada, não demonstra que o segregado está com a sua saúde extremamente debilitada ou, ainda, sem o tratamento adequado intramuros. Ao revés. Ao tempo da prolação do
decisum
vergastado, a autoridade judiciária afirmou que o Estado de Mato Grosso e o Sistema Prisional Mato-grossense vêm adotando as medidas profiláticas necessárias para resguardar a saúde dos detentos, ilustrando-a com a suspensão de visitas no local durante o período da quarentena.

Na mesma oportunidade, o magistrado destacou a precaução adotada pelo Juízo para decidir a temática, posto que requisitou informações aos Sistemas Prisionais masculinos e femininos desta Capital acerca dos números exatos de presos provisórios idosos e pertencentes ao outros grupos de risco da doença Covid-19, ressaltando que
o nome do paciente não constou na lista de indivíduos incluídos na situação de risco
, circunstância deveras compreensível, porquanto é
jovem e possui apenas 32 anos de idade
.

Com efeito, não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, tampouco ignoro a possível disseminação da doença na população carcerária e nos servidores que ali atuam, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e com os meios e fins do processo, a fim de impedir a exposição demasiada da comunidade ao perigo derivado da soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar possíveis e futuras responsabilizações criminais por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
”
(DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico enfrentado globalmente,
considero incabível substituir a prisão preventiva por domiciliar
, pois não demonstrada de forma satisfatória a imprescindibilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.

Noutro viés, malgrado o impetrante sustente
a omissão da autoridade judiciária
no tocante à exposição das razões pelas quais as medidas cautelares diversas não se mostrariam cabíveis ao caso concreto, denota-se da decisão ora impugnada que a autoridade coatora
registrou a persistência dos requisitos viabilizadores da imposição da constrição cautelar, imposta durante a realização da audiência de custódia
, permitindo conclusão,
a contrário sensu
, que se trata da única possibilidade para acautelar a ordem pública.

Nesse contexto, relembrou que em poder do ora paciente foram apreendidas
expressivas e diversas quantidades de droga [11,84g de
COCAÍNA
e 355,69g de MACONHA]
, além de outras substâncias e apetrechos utilizados na mercancia de droga, somando a isso o fato de que se tratava de
indivíduo contumaz na prática de crimes
, que detinha em seu desfavor duas ações penais em curso na Comarca de Cuiabá, relacionadas aos crimes de receptação (Código 332028) e ao de dano qualificado (Código 332028). Sendo assim, concluiu que a prisão preventiva era medida de rigor, notadamente porque as particularidades fáticas se amoldavam ao disposto nos

Enunciados Orientativos n.o 15 e n.o 06
, ambos editados pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Cuida-se, sem dúvidas, de argumentos concretos capazes de demonstrar a gravidade da conduta e a periculosidade social do agente e, por corolário, também evidenciar a insuficiência das medidas cautelares diversas para o acautelamento da ordem pública.

Além do mais, o disposto no art. 282 do Código de Processo Penal também obstaria a substituição vindicada, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública

e da ordem econômica
, resulta como conclusão plausível que, em tais situações,
não há falar em

medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva
.

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada por esta instância revisora e,
diferente do que alega a impetrante, considero que a custódia provisória ora vergastada encontra-se lastreada em decisão suficientemente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, estando as razões de decidir bem esclarecedores quanto a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

2. Do aludido excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal:

Inicialmente, esclareço que a medida excepcional da prisão preventiva não possui um prazo de duração pré-definido em lei, podendo, em regra, perdurar enquanto houver a sua necessidade e desde que mantidos os requisitos e pressupostos legais que autorizam e ensejam a sua imposição (arts. 312 e 313, CPP).

No entanto, por restringir uma garantia fundamental – direito à liberdade de locomoção – não pode ter sua duração
ad eternum
, superando os parâmetros da razoabilidade e extrapolando os limites da proporcionalidade, sob pena de configurar verdadeira antecipação da pena, que é terminantemente vedada em um Estado Democrático de Direito.

Com isso, imprescindível que se realize uma interpretação lógico-sistemática do aventado excesso de prazo, levando em conta não só a mera somatória aritmética dos termos legais, mas também todas as peculiaridades do caso concreto, bem como as circunstâncias excepcionais que justificam eventuais tardanças na tramitação do feito, haja vista que os vencimentos previstos na legislação adjetiva [
mesmo aquele constante do art. 56, §2.o, da Lei n.o 11.343/06 e relativo ao prazo para a realização da audiência instrutória
]
não são fatais, tampouco peremptórios, podendo ser flexibilizados a depender dos percalços processuais
.

Isso implica dizer que a duração razoável do processo, muito embora consagrada na Carta Maior, deve ser contextualizada com as vicissitudes de cada situação, e compatibilizada com outros valores igualmente constitucionais, a exemplo do devido processo legal, em todos os seus corolários

[ampla defesa, contraditório, etc.].

A esse respeito, inclusive, o excelso Supremo Tribunal Federal entende que a demora no término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar a ocorrência de constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, em que se verificar que o cômputo geral do tempo de prisão efetivamente ofende o princípio da razoabilidade, atentando-se sempre ao nível de complexidade da causa, que pode justificar a extrapolação dos prazos positivados em lei.

Não é outro o entendimento sedimentado, outrossim, no c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. 1. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - EXTRAÍDA DA MECÂNICA DELITIVA DO CRIME - E REITERAÇÃO CRIMINOSA DO RECORRENTE. NECESSIDADE DA PRISÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 2. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. ATUAÇÃO REGULAR DO PODER JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...) 2.
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para conclusão da instrução criminal deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo permitido ao juízo, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal.
(...)”
(STJ – RHC 45737/RS, Rel.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgamento: 19/08/2014, QUINTA TURMA, Publicação: DJe 27/08/2014). (grifei).

No caso concreto, a teor das informações judiciais prestadas no ID
53621492, o paciente foi preso em flagrante em
27/01/2020
, sobrevindo
na data subsequente
a realização da audiência de custódia e a conversão da medida em preventiva.

Já em
29/01/2020
, houve a distribuição do Auto de Prisão em Flagrante Delito a 13.o Vara Criminal de Cuiabá, posteriormente transformado em Inquérito Policial, que culminou, em
03/03/2020
, no oferecimento da denúncia contra o segregado e outros dois corréus pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico.

Iniciou-se, a partir daí, o trâmite da ação penal, sendo os réus notificados para apresentação da defesa preliminar em
16/03/2020
, ocasião em que igualmente foi deferida o requerimento ministerial para acesso e extração dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos.

Não obstante, na data de
29/04/2020
, sobrevieram aos autos pedidos de revogação das prisões preventivas impostas em desfavores dos acusados, apresentados por distintos causídicos, de sorte que as defesa preliminar do ora paciente e demais corréus somente foram apresentadas na data de
16/06/2020
.

A seu turno, os autos foram encaminhados à conclusão na data de
10/08/2020
, quando, então, a autoridade judiciária recebeu a denúncia, sem, contudo, designar audiência de instrução e julgamento, diante da manutenção do regime de teletrabalho na Comarca de Cuiabá.

Nesse contexto,
não vislumbro motivos para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, conquanto

esteja com a liberdade restrita desde
28/01/2020
, ou seja, há aproximadamente
07 meses
,
não há, até o momento, qualquer descaso do i. órgão ministerial de 1o grau ou da d. magistrada singular na condução do feito
; ao contrário, tudo indica que as medidas necessárias e cabíveis estão sendo tomadas em tempo hábil.

Com efeito, o alongamento do trâmite processual justifica-se nas particularidades do caso concreto, a exemplo da
multiplicidade de crime
em apuração

[tráfico de drogas e associação ao narcotráfico]; da
pluralidade de réus
[em número de três], que, aliás, estão
assistidos por defensores diversos
; do pedido de acesso e extração dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos; dos
sucessivos pedidos de revogação das prisões impostas -
que, por certo, causam um alargamento na instrução processual, por exigir a remessa do feito ao i. Ministério Público para colhimento de seu parecer, após o qual o d. julgador analisa o requerimento defensivo; além das
impetrações de
habeas corpus
, que igualmente exigem a prestação de informações nas ações mandamentais.

Diante de tais peculiaridade, não vejo desídia do juízo processante e tampouco das defesas, que vêm utilizando de todos os meios necessários para garantir aos clientes o acesso ao contraditório e à ampla, os quais inevitavelmente geram elastério no trâmite da ação penal.

Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual
”
(RHC: 65386 MT 2015/0279828-6, Relator: Ministro JOEL ILA PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 19/05/2017).

De mais a mais, o
momento pandêmico
ora vivenciado exigiu a adoção de medidas de prevenção à proliferação do novo coronavírus, como a suspensão dos atos presenciais e prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório em todo o Poder Judiciário Mato-Grossense, o que fatalmente causou elasticidade no trâmite processual, devidamente justificada na indispensabilidade e transitoriedade de tais providências para garantir o direito à saúde de toda a população, impedindo-se, assim, que se considere como causa violadora do princípio da razoável duração do processo.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça apreciou tal excepcionalidade e decidiu que esta se mostra apta a justificar maior elastério no encerramento da fase instrutória, consoante se vê do excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. TRAMITAÇÃO REGULAR. COVID-19.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
.

3. Na espécie, observa-se que o Magistrado de primeiro grau tem empregado esforços para a condução célere do feito, não se podendo falar em atraso injustificado ou morosidade irrazoável na tramitação.
Embora o paciente/agravante esteja encarcerado há 10 meses, verifica-se que o processo conta com dois réus e exigiu a realização de perícia técnica sobre os celulares apreendidos,
inclusive com pedido defensivo de adiamento de audiência para análise do laudo de degravação emitido,
não se ignorando, por fim, a necessidade de redesignação de audiência relacionada à suspensão dos trabalhos presenciais ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus.

(...)”
(AgRg no HC 572.176/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020) – negritei.

Enfim, dessume-se das informações judiciais que
a audiência de instrução somente não foi designada

“diante da manutenção do regime de teletrabalho na comarca de Cuiabá até que saia da classificação de alto risco de contaminação pelo COVID-19”
(sic), contudo, a fim de se evitar maiores prejuízos aos réus,
“(...) Constou na referida decisão a determinação para intimação das partes sobre a anuência quanto à realização dos interrogatórios por meio do sistema de videoconferência”
(sic – ID 53621492 - Pág. 4).

Significa dizer que tão logo as partes se manifestem acerca da possível realização de audiência à distância, medidas serão adotadas pelo Poder Judiciário a fim de imprimir o regular trâmite da ação penal, o qual, por ora, não gera qualquer constrangimento ilegal ao paciente.

Portanto, ao menos pelo que se pode apreender através da estreita via eleita, conquanto o procedimento originário enfrente alguns percalços, encontra-se com perspectiva de término para a fase de formação da culpa e conta com impulsionamentos reiterados do juízo processante, de maneira que não há falar, tal qual se pretende, em manifesto excesso de prazo, em desídia judicial ou em flagrante afronta ao princípio da razoabilidade.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
JACSON LOPES DOS REIS
e, por conseguinte, mantenho o seu recolhimento cautelar em cárcere.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020